Tribunal: TJPA
Processo: 0801395-45.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801395-45.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO FICSA S/A., BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801395-45.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SENTENÇA IMPROCEDENTE - PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM FULCRO NO ART. 6º DO CDC NÃO APRECIADO PELO JUÍZO “A QUO” - SENTENÇA CITRA PETITA - DECISÃO QUE PODE INFLUENCIAR DIRETAMENTE O RESULTADO DA LIDE, SENDO ESSENCIAL SEU DESLINDE - SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA- IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PLEITO INDENIZATÓRIO FACE A DESCONSTITUIÇÃO DO
DECISUM
“
A

QUO
”- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar: Nulidade da sentença. Acolhimento.

1.1. Compulsando os autos, observa-se que na petição inicial, requereu a apelante a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tendo o juízo “ad quo” apreciado tal pedido no curso do processo e tampouco foi este objeto de análise e decisão na sentença.

1.2. Revela-se inconteste que a decisão de tal questão pode influenciar diretamente o resultado da lide, sendo essencial seu deslinde, de forma que sendo o provimento jurisdicional inferior ao pleiteado,
citra petita
é a sentença proferida.

2.

Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
, a fim de acolher a preliminar suscitada pela ora apelante, para anular a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, sendo apelante
MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO
e apelado
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em plenário virtual, C
ONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 04 de

julho de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0801395-45.2021.8.14.0049

APELANTE: MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO

APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará que, nos autos da Ação Anulatória de Inexistência de Débito, Restituição de Quantia Paga c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos MAteriais e Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por si em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S.A
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo, em síntese, a ocorrência de descontos mensais indevidos sobre os fundos bancários da autora, sem a sua autorização, sendo atribuído a ela por meio de suposto contrato fraudulento.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 11838646), que indeferiu a petição inicial, em razão do não atendimento ao despacho (ID 11838630), cujo teor solicitou à autora a emenda a inicial “ informando ao juízo se o valor do empréstimo consignado objeto da ação fora depositado em sua conta bancária, bem como se utilizou de tal numerário; caso negativo, deverá apresentar extrato bancário do período compreendido entre os 30 dias anteriores e 30 dias posteriores ao desconto da primeira parcela do empréstimo”.

Inconformada,
MARIA DAS DORES NUNES DO NASCIMENTO
apresentou recurso de Apelação (ID 11838650).

Afirma, preliminarmente, a nulidade da sentença, pela não apreciação

do pedido de inversão do ônus da prova, formulado expressamente na petição inicial, salientando o dever do julgador
a quo
de

delimitar o encargo das partes quanto aos fatos a serem provados, o que caracterizaria
erro in procedendo
.

No mérito, sustenta que apresentou resposta ao Despacho de ID 11838630, informando que solicitou ao banco requerido as informações solicitadas, porém não obteve resposta, conforme ID 11838636.

O ora apelado apresentou contrarrazões (ID 11838655), oportunidade em que pugnou pelo improvimento do recurso manejado.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelas apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

PRELIMINARES

Considerando que a questão preliminar suscitada pela apelante e pelo apelado, confundem-se com o próprio mérito do recurso, analisado em sede deste a matéria relativa ao alegado cerceamento de defesa.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que a sentença merece ser anulada, diante da não apreciação do pedido de inversão do ônus da prova.

Como se sabe, o princípio do devido processo legal exige que o estado juiz disponibilize aos jurisdicionados todos os meios para defesa dos seus interesses, assegurando o contraditório, devendo às partes ser facultada a produção de todas as provas que se mostrem necessárias à comprovação de suas alegações.

Com efeito, é cediço que a sentença é o ato processual através do qual o juiz põe fim à fase decisória no processo de conhecimento.

Desta forma, na sentença deve ser esgotada a prestação jurisdicional, devendo o julgador analisar e decidir todas as questões de fato e de direito suscitadas pelas partes, na forma do art. 489 do CPC.

Considerando que a autora não dispunha de sua via contratual, requereu a inversão do ônus da prova para incidência do múnus a parte contraria, com base na norma prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, com o seguinte teor
:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Cumpre destacar, que embora recaia precipuamente a parte autora o múnus de apresentar o contrato que pretende revisar, o Superior Tribunal de Justiça já perfilhou a tempos que ante a impossibilidade de fazê-lo, não é indispensável o ajuizamento de prévia ação cautelar de exibição de documentos, sendo possível a apreciação da questão de forma incidental no processo principal, conforme julgado paradigmático da citada Corte Cidadã,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DISCUTINDO DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS. CONTRATO FIRMADO À ÉPOCA EM QUE OS GRUPOS VOLKSWAGEN E FORD OPERAVAM CONJUNTAMENTE, POR INTERMÉDIO DA AUTOLATINA. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE EMPRESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS FORD. AUSÊNCIA DE JUNTADA, PELA AUTORA, DO CONTRATO DE CONSÓRCIO E DOS RECIBOS QUANTO AOS PAGAMENTOS EFETUADOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELA RÉ, SOB O FUNDAMENTO DE QUE O GRUPO DE CONSÓRCIO A QUE ADERIU A AUTORA FORA TRANSFERIDO À ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LIGADA AO GRUPO VOLKSWAGEN, POR OCASIÃO DA CISÃO DA AUTOLATINA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, PELO TRIBUNAL, SOB O FUNDAMENTO DE QUE A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS TERIA DE SER PROMOVIDA MEDIANTE AÇÃO CAUTELAR, EM CARÁTER PREPARATÓRIO, E DE QUE SERIA INDETERMINADO O PEDIDO FORMULADO EM VIA PRINCIPAL. REFORMA DA DECISÃO. - Do ponto de vista eminentemente formal, é do autor o ônus da juntada, na petição inicial, dos documentos que fundamentam sua pretensão. Com a perda do contrato mediante a qual aderiu a consórcio, a autora teria, em princípio, de ajuizar uma ação cautelar preparatória de exibição de documentos para, só depois, se for o caso, ajuizar a ação principal de cobrança das parcelas pagas. - Numa perspectiva dinâmica do processo, é possível ao juiz admitir a propositura da ação principal sem esses documentos, se formulado pedido incidental para sua exibição. – [...]. A impossibilidade de exibição e a determinação de tal providência por terceiro são medidas passíveis de serem discutidas no âmbito do procedimento incidental (arts. 357 e 360 do CPC). - Após concluído o procedimento de exibição, duas linhas de possibilidades se abrirão para o juiz. Se o documento tiver sido obtido, ele poderá, analisando-o, verificar: (i) se o contrato foi firmado antes ou depois da vigência do CDC; (ii) quem era a administradora de consórcios contratada; (iii) quem permaneceu responsável pela carteira de clientes com a cisão da Autolatina; (iv) se houve prescrição da pretensão; (v) se há parcelas pagas a serem devolvidas. - Se o documento não puder ser exibido, por sua inexistência ou extravio, competirá ao juiz decidir por: (i) impor ao autor o ônus da prova quanto à sua existência; (ii) aplicar a inversão determinada no art. 6º, VIII, do CDC, se entender aplicável; (iii) distribuir, ainda que não se aplique o CDC, de forma dinâmica o ônus da prova, com base no risco, assumido pelo réu, pela impossibilidade de apresentação do documento. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 896435 PR 2006/0229044-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/10/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2009).

No caso
sub examine
, observa-se que, ao ingressar com a peça inaugural, a recorrente requereu a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista sua hipossuficiência em relação à requerida, o que não foi apreciado pelo magistrado de piso no curso do processo e tampouco foi este objeto de análise e decisão na sentença.

Nessa senda, revela-se inconteste que a decisão relativa, por exemplo, a inversão do ônus da prova pode influenciar diretamente o resultado da lide, sendo essencial seu deslinde.

Afinal, ao rever todo o processo para julgamento da apelação, é necessário aplicar uma regra de avaliação das provas e, não tendo o juiz a fixado, fixá-la na Segunda Instância seria transpor um grau de jurisdição.

Desta forma, tendo o provimento jurisdicional sido inferior ao pleiteado, revela-se
citra petita
a sentença proferida, pelo que, não tendo ela observado os requisitos do art. 489 do CPC, sua nulidade se impõe.

Nesse sentido, vejamos o posicionamento adotado pela jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA -
NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA CITRA PETITA - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - REQUISITOS - DEFERIMENTO - NECESSIDADE DE REABERTURA DA FASE DE INSTRUÇÃO. É citra petita a sentença que não aprecia pedido de inversão do ônus da prova formulado na forma e tempo oportuno. A inversão do ônus da prova pressupõe a constatação de hipossuficiência técnica do consumidor, obstando ou dificultando a produção da prova pela parte.
Deferida a inversão do ônus da prova somente em grau recursal, deve ser reaberta a fase de instrução do feito para possibilitar ao réu a comprovação dos fatos que a ele incumbiu demonstrar por força da alteração na distribuição do ônus probatório.(TJ-MG - AC: 10694160016291001 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 03/10/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/10/2017). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS -
AUSÊNCIA DO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES - NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA
- IMPOSSIBILIDADE DE JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO NOS TERMOS DO ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA ANULADA PARA QUE SEJA DADO PROSSEGUIMENTO AO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJ-AM 06076362620138040001 AM 0607636-26.2013.8.04.0001, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 14/09/2014, Primeira Câmara Cível). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA PARTE RÉ. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO.
PREJUDICADO O RECURSO DA PARTE RÉ.(TJ-RJ - APL: 00029900220168190065 RIO DE JANEIRO VASSOURAS 2 VARA, Relator: TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 20/02/2018, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 21/02/2018). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. TELEFONIA.
PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Considerando a incidência da norma consumerista no caso em exame,
necessária a apreciação do pleito de inversão do ônus da prova anteriormente à sentença, em decisão fundamentada, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, e artigo 93, IX, CF. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO RECURSAL.(TJ-RS - AC: 70053484531 RS, Relator: Ergio Roque Menine, Data de Julgamento: 31/07/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/08/2014). (Grifei).

Ademais, em se tratando de pedido de inversão do ônus da prova, entendo que o momento oportuno para sua apreciação é a decisão saneadora, o que não ocorreu,
in casu
, uma vez que, as partes devem produzir suas provas já sabendo qual o seu ônus na instrução, sob pena de mitigação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL - APELAÇÃO - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO PARA APRECIAÇÃO - SENTENÇA CASSADA - RECURSO NÃO PROVIDO. - O momento oportuno e tecnicamente correto para o juiz determinar a inversão probatória é o que antecede a instrução do feito, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal. - Para que seja configurada a hipótese de inversão do ônus da prova, é necessário que, sob pena de nulidade, haja a expressa e prévia determinação judicial à parte, em desfavor de quem se inverte o ônus, para que prove o fato controvertido, pois a inversão sem essa cautela processual implicaria em surpresa e cerceamento de defesa.(TJ-MG - AGV: 10016140015724003 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 05/07/2016, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. AUSÊNCIA DE CONTRATO.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. O contrato objeto da lide não foi juntado aos autos, o qual era essencial, tanto para a análise da prescrição, quanto para o exame do mérito.
Verificado que a parte autora requereu a inversão do ônus da prova na inicial, não tendo sido, contudo, tal pedido apreciado na origem. Desta forma, necessária a desconstituição da sentença, com o retorno dos autos ao primeiro grau, para que seja decidida a questão do ônus da prova. A partir disso, no caso de o contrato não ser apresentado, poderão ser aplicadas as penalidades previstas em lei. DESCONSTITUIRAM A SENTENÇA, DE OFÍCIO, JULGANDO PREJUDICADO O APELO. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70044323772 RS, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data de Julgamento: 10/12/2015, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/12/2015). (Grifei).

Assim, com a existência de matéria fática demandando contraditório e ampla defesa, não há que se falar em julgamento em tese da demanda, sendo inviável a improcedência da exordial em julgamento antecipado da lide, visto não restarem preenchido os requisitos insculpidos no art. 355 do CPC/2015.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - ALEGAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - AUSÊNCIA DO CONTRATO - JULGAMENTO ANTECIPADO - IMPOSSIBILIDADE. Uma vez verificada a ausência dos instrumentos celebrado entre as partes, inviável se torna a análise das cláusulas ditas abusivas e ilícitas, merecendo ser cassada a sentença que julgou o feito antecipadamente, para determinar o retorno dos autos à primeira instância, para a juntada dos contratos e prosseguimento do feito até ulterior sentença.(TJ-MG - AC: 10313130194613001 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 27/06/2019, Data de Publicação: 05/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE CONTRATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONFORME O ARTIGO 355 DO NCPC. IMPOSSIBILIDADE NO CASO EM EXAME. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Não havia possibilidade, no caso, de julgamento antecipado da lide, sendo inaplicável o art. 355 do Novo Código de Processo Civil. Apesar de o Banco réu não ter acostado o contrato objeto da pretensão revisional junto à sua contestação, em tal peça requereu expressamente a concessão de prazo para juntada dos documentos pertinentes ao feito. Nessa linha, considerando que o contrato bancário é documento de bastante relevância para decidir ação revisional, deveria o julgador, antes de sentenciar, intimar as partes sobre as provas que pretendiam produzir. A ausência desse despacho cerceou o direito de defesa do Banco réu, havendo ser provido o apelo para fins de retomada da instrução. APELO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. UNÂNIME.(TJ-RS - AC: 70075080465 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 26/09/2017, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. PROVA ESSENCIAL. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. 1. Nas ações revisionais, é ônus da instituição financeira trazer aos autos os documentos que estão sob sua guarda. 2. Descabe o indeferimento da inicial com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito pelo fato da parte autora/apelante não haver juntado o contrato, principalmente quando este postula a inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, inciso VIII do CDC. 3. Apelação conhecida e provida.(TJ-BA - APL: 00132315320118050080, Relator: Marcos Adriano Silva Ledo, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/10/2018).

CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito. Financiamento de veículo. Ação revisional. Ausência do contrato. Julgamento antecipado da lide. Inadmissibilidade. Existência de questões fáticas da maior relevância pendentes de esclarecimento. Indispensabilidade da abertura de instrução. Sentença anulada ex officio.(TJ-SP - AC: 11312732320168260100 SP 1131273-23.2016.8.26.0100, Relator: Gilberto dos Santos, Data de Julgamento: 28/03/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2019).

Destarte, para que seja configurada a hipótese de inversão do ônus da prova, é necessário que, sob pena de nulidade, haja a expressa e prévia determinação judicial à parte, em desfavor de quem se inverte o ônus, para que prove o fato controvertido, pois a inversão sem essa cautela processual implicaria em surpresa e cerceamento de defesa.

Na hipótese, inexistindo cópia do contrato nos autos, a prova através do qual pretendia a autora/apelante demonstrar a veracidade do alegado.

Desta feita, uma vez verificada a situação de fragilidade do consumidor autor/apelante, porquanto não dispunha de condições para produzir prova nesse sentido, revela-se indispensável a análise do pleito de inversão de redistribuição do ônus probatório, impingindo-se eventualmente a instituição financeira o encargo de trazê-lo aos autos, ou suportar o múnus de seu descumprimento.

Noutra ponta, quanto a ausência de resposta ao Despacho de ID 11838630, proferido pelo juízo
a quo,
tal afirmação não procede, visto que a autora informou, em atenção ao despacho mencionado, que solicitou ao banco requerido as informações requeridas pelo juízo, porém não obteve resposta, conforme ID 11838636.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de acolher a preliminar suscitada pela ora apelante, para anular a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Cível e Empresarial da Comarca de Santa Izabel do Pará, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 11/07/2023